Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. PROGRESSÃO DE REGIME. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
1. A condição pessoal de reincidente, uma vez adquirida pelo reeducando e ainda que no curso da execução penal, estende-se à reprimenda unificada, não se justificando a aplicação isolada em condenações específicas, tampouco o emprego de percentuais progressivos diferentes para cada uma das penas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso desprovido.